Tribunal: TJMT
Processo: 1064710-26.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064710-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEVANIR DA SILVA CAMPOS - CPF: 012.592.941-29 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor e provejo o agravo interno interposto DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ESTADO DE MATO GROSSO. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. PERÍCIA TÉCNICA INADEQUADA. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade formulado por servidora estadual no exercício do cargo de apoio administrativo educacional. A controvérsia recursal gira em torno da alegação de realização de atividades insalubres e da não validade da perícia médica utilizada como prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia médica utilizada pelo juízo
a quo
é suficiente para comprovação de atividade insalubre; (ii) estabelecer a necessidade de realização de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) elaborado por engenheiro do trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para a concessão de adicional de insalubridade, é imprescindível a comprovação de exposição habitual a condições insalubres, o que deve ser atestado mediante Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho elaborado por engenheiro do trabalho.

4.

A perícia médica utilizada nos autos como prova emprestada mostra-se inadequada, pois não contempla análise detalhada das condições ambientais de trabalho do recorrente.

5.

A ausência de perícia técnica específica constitui cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos para devida instrução processual.

6.

O adicional de insalubridade não é compatível com o regime remuneratório de subsídio em parcela única, desde que legalmente previsto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de adicional de insalubridade exige Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho elaborado por engenheiro do trabalho.

2.

A utilização de prova emprestada inadequada constitui cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e a realização de nova perícia.

Dispositivos relevantes citados
: LCE n. 50/1998, art. 44; LCE n. 04/1990; LCE n. 502/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.166.776/AL, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe 16/8/2023; TJ-MT, N.U 1007268-72.2018.8.11.0003, rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 14/2/2024; TR-MT, N.U 1070265-24.2023.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 3/10/2024.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - APOIO ADM EDUCACIONAL PROFISSIONALIZADO - FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2.
Quanto a preliminar arguida não merece nem mesmo análise desta corte, isto em razão da vedação da concessão de qualquer abono, adicional ou acréscimo de qualquer natureza, logo, nada acrescentaria o laudo na razão de decidir, seria apenas e tão somente um retardo no andamento do processo cujo desfecho seria e será o mesmo,
fato reconhecido na decisão, onde todas as circunstancias e elementos dos autos foram devidamente aquilatados inexiste razão para reforma.

3. Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da área da educação possuem regime estatutário próprio, estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que não possui previsão de adicional de insalubridade e, mais que isso, veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória ao subsídio (art. 44). Portanto, tais servidores não se beneficiam do direito de adicional previsto em lei geral, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja com o objetivo de proporcionar a isonomia entre os trabalhadores (Súmula Vinculante 37 do STF). Em razão da especialidade, não se aplicam ao caso concreto a LCE nº 4/1990, a LCE 502/2013 e a Lei 8.563/2006.

4. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINITRATIVO. ANTINOMIA JURÍDICA DE PRIMEIRO GRAU.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1015409-45.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)”.

5.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

6.
Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto para manter a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

O direito controvertido consiste na alegação da prática de atividades insalubres pela parte autora, ora agravante, no exercício da função de apoio administrativo educacional.

A tese-guia do recurso é a não validade da perícia técnica utilizada pelo juízo
a quo.

O voto condutor foi pelo desprovimento do recurso em virtude da ausência de regulamentação do adicional de insalubridade para o cargo desempenhado.

Com a devida vênia, divirjo. Isso porque, embora a lei da carreira dos profissionais da educação básica não preveja tal direito (Lei Complementar n. 50/1998), a administração estadual tem em sua legislação do funcionalismo uma norma específica para a concessão do adicional de insalubridade. Veja-se:

Art. 1º Esta lei complementar estabelece a obrigatoriedade da prática de políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e as normas para concessão de adicional de insalubridade para os servidores, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

Em síntese, não há uma expressa previsão quanto à insalubridade na lei da carreira (LC n. 50/1998), já a lei geral (LC n. 04/1990) e a lei específica do adicional de insalubridade (LC n. 502/2013) preveem a verba para os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, sem distinção de cargo.

Além disso, o estabelecimento do subsídio em parcela única (art. 44, LC n. 50/1998) não é incompatível com o recebimento do adicional de insalubridade, desde que legalmente previsto, como se afigura na hipótese, considerando o viger da LC n. 502/2013, específica para o direito pleiteado e em data posterior à lei da carreira (critério temporal).

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPATIBILIDADE DO RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO COM OUTRAS ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS, DESDE QUE PREVISTO EM LEI ESPECÍFICA
. BASE DE CALCULO PREVISTA EM LEI ESTADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem trata-se de ação de conhecimento com pedido liminar acerca do cálculo do adicional de insalubridade. Na sentença julgou-se o pedido procedente. No Tribunal a quo a sentença foi mantida.

II - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

III - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.166.776/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Para obtenção da referida verba, há a necessidade de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), redigido por Engenheiro do Trabalho após verificação
in loco
das condições de trabalho.

No caso, o juízo
a quo
utilizou como prova emprestada a perícia técnica realizada pela médica Michele Taques Pereira Baçan nos autos de n. 1022640-91.2023.8.11.0001, em que houve o comparecimento da parte autora (daquele feito) ao local da perícia para exame.

Por isso, entendo pela indispensabilidade da perícia para atestar a existência – ou não – de atividade insalubre, pois sequer analisadas as condições de trabalho da parte recorrente, o que se mostra fundamental para análise do adicional pleiteado.

Nessa dicção:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –– CERCEAMENTO DE DEFESA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL POR PERITO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA. Embargos conhecidos e providos.

A não realização de nova prova pericial, quando inconclusivo-contraditória, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao princípio da verdade real, previsto no artigo 370 do novo CPC. Na forma do artigo 82 do CPC, compete, no caso concreto, à apelante prover as despesas com a pericia que foi requerida.

(TJ-MT, N.U 1007268-72.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(TR-MT, N.U 1070265-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Também deste vogal na condição de relator: N.U 1063691-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024.

Assim, é o caso de anulação da sentença e retorno dos autos à origem para realização de visita
in loco
por competente engenheiro do trabalho, a fim de que seja confeccionado o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho atestando eventual existência de atividades insalubres.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor e provejo o agravo interno interposto para: (i) acolher a preliminar de cerceamento de defesa, (ii) anular a sentença recorrida e (iii) determinar o retorno dos autos à origem para elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho por engenheiro do trabalho mediante visita
in loco
do local de trabalho da parte recorrente.

Deixo de arbitrar custas e honorários ante o êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto para manter a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

O direito controvertido consiste na alegação da prática de atividades insalubres pela parte autora, ora agravante, no exercício da função de apoio administrativo educacional.

A tese-guia do recurso é a não validade da perícia técnica utilizada pelo juízo
a quo.

O voto condutor foi pelo desprovimento do recurso em virtude da ausência de regulamentação do adicional de insalubridade para o cargo desempenhado.

Com a devida vênia, divirjo. Isso porque, embora a lei da carreira dos profissionais da educação básica não preveja tal direito (Lei Complementar n. 50/1998), a administração estadual tem em sua legislação do funcionalismo uma norma específica para a concessão do adicional de insalubridade. Veja-se:

Art. 1º Esta lei complementar estabelece a obrigatoriedade da prática de políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e as normas para concessão de adicional de insalubridade para os servidores, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

Em síntese, não há uma expressa previsão quanto à insalubridade na lei da carreira (LC n. 50/1998), já a lei geral (LC n. 04/1990) e a lei específica do adicional de insalubridade (LC n. 502/2013) preveem a verba para os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, sem distinção de cargo.

Além disso, o estabelecimento do subsídio em parcela única (art. 44, LC n. 50/1998) não é incompatível com o recebimento do adicional de insalubridade, desde que legalmente previsto, como se afigura na hipótese, considerando o viger da LC n. 502/2013, específica para o direito pleiteado e em data posterior à lei da carreira (critério temporal).

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPATIBILIDADE DO RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO COM OUTRAS ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS, DESDE QUE PREVISTO EM LEI ESPECÍFICA
. BASE DE CALCULO PREVISTA EM LEI ESTADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem trata-se de ação de conhecimento com pedido liminar acerca do cálculo do adicional de insalubridade. Na sentença julgou-se o pedido procedente. No Tribunal a quo a sentença foi mantida.

II - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

III - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.166.776/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Para obtenção da referida verba, há a necessidade de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), redigido por Engenheiro do Trabalho após verificação
in loco
das condições de trabalho.

No caso, o juízo
a quo
utilizou como prova emprestada a perícia técnica realizada pela médica Michele Taques Pereira Baçan nos autos de n. 1022640-91.2023.8.11.0001, em que houve o comparecimento da parte autora (daquele feito) ao local da perícia para exame.

Por isso, entendo pela indispensabilidade da perícia para atestar a existência – ou não – de atividade insalubre, pois sequer analisadas as condições de trabalho da parte recorrente, o que se mostra fundamental para análise do adicional pleiteado.

Nessa dicção:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –– CERCEAMENTO DE DEFESA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL POR PERITO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA. Embargos conhecidos e providos.

A não realização de nova prova pericial, quando inconclusivo-contraditória, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao princípio da verdade real, previsto no artigo 370 do novo CPC. Na forma do artigo 82 do CPC, compete, no caso concreto, à apelante prover as despesas com a pericia que foi requerida.

(TJ-MT, N.U 1007268-72.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(TR-MT, N.U 1070265-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Também deste vogal na condição de relator: N.U 1063691-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024.

Assim, é o caso de anulação da sentença e retorno dos autos à origem para realização de visita
in loco
por competente engenheiro do trabalho, a fim de que seja confeccionado o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho atestando eventual existência de atividades insalubres.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor e provejo o agravo interno interposto para: (i) acolher a preliminar de cerceamento de defesa, (ii) anular a sentença recorrida e (iii) determinar o retorno dos autos à origem para elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho por engenheiro do trabalho mediante visita
in loco
do local de trabalho da parte recorrente.

Deixo de arbitrar custas e honorários ante o êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024